Tribunal: TJDFT
Processo: 0752447-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0752447-15.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: T R B ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OI S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por TRB ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – ME: “A despeito de o fato gerador do débito executado datar de momento anterior ao primeiro pedido de recuperação judicial do Grupo OI, em 2016, entendo que a atualização da dívida, para fins de habilitação do crédito no Juízo Universal (9o, II, da Lei 11.101/2005.) deve se dar até a data do segundo pedido de recuperação judicial da executada, em 01/03/2023. Isso porque, a parte exequente exerceu a sua faculdade de não habilitar o seu crédito na primeira recuperação judicial, e, agora, optou por submeter-se aos efeitos da segunda. Assim sendo, em consonância com a jurisprudência pátria, a limitação da atualização dos valores, conforme previsto no art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, aplica-se exclusivamente aos créditos objeto de habilitações solicitadas pelos credores após o deferimento do processamento da recuperação. Intimo o executado para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a planilha de ID.216049163. Havendo concordância, ou na ausência de manifestação, expeça-se certidão para fins de habilitação do crédito no Juízo Universal e voltem os autos conclusos para suspensão da ação.” (...) “Tratam os presentes de Embargos Declaratórios opostos pela primeira executada em face da decisão de ID 216207558. Entendo que não assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. O que pretende a embargante, em verdade, é a reforma do julgado. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada. Preclusa esta decisão, expeça-se certidão para fins de habilitação do crédito no Juízo Universal e voltem os autos conclusos para suspensão da ação.” A Agravante sustenta que a atualização do crédito “para fins de habilitação é questão a ser decidida exclusivamente pelo MM. Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, em conjunto com a e. Oitava Câmara Cível do e. TJRJ, que possuem competência exclusiva para fiscalizar o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi, a forma de satisfação dos créditos concursais, bem como sua classificação”. Salienta que a “distribuição de novo pedido de recuperação judicial não altera o fato de que o crédito da Agravada é concursal desde a 1a Recuperação Judicial da Devedora e que a atualização monetária e a incidência dos juros legais estão limitadas à data do pedido do primeiro processo de soerguimento empresarial”. Acrescenta que “o que se busca com este recurso é evitar que o crédito concursal, atualizado fora dos parâmetros do artigo 9o, II da Lei 11.101/2005, seja indevidamente habilitado na recuperação judicial, permitindo que a Agravada pleiteie o recebimento de valor muito acima do que realmente detém em face da OI”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para anular a decisão agravada, com a expedição de certidão de crédito no valor atualizado até 20/06/2016. Preparo recolhido (ID 67108306). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a expedição da certidão de crédito para habilitação na recuperação judicial. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator